Tribunal: TJES
Processo: 5005523-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA e outros
RECORRIDO: FABRICIO RODRIGO BOTASSI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VÍCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005523-95.2022.8.08.0014

Recorrente: EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recorrido: FABRICIO RODRIGO BOTASSI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4084438).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a decadência do direito autoral, ao argumento de que o produto adquirido estava fora da garantia contratual do fabricante (defeito ocorreu há mais de um ano), bem como ausência de má prestação de serviços, tampouco em indenização por danos morais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se no caso em análise operou-se a decadência do direito, o que afastaria a procedência dos pleitos autorais.

Ab initio
, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovada a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços e produtos (incluindo o recorrente) em relação ao vício oculto apresentado no produto (impressora) adquirido pelo recorrido, salientando-se que somente a partir da descoberta do vício é que passarão a correr o prazo legal de 90 dias (em se tratando de bem durável).

Ademais, conforme ressaltando na sentença, “a responsabilidade do fornecedor não pode restar adstrita ao prazo da garantia contratual concedida vez que o vício de qualidade, desde que se apresente dentro de um prazo razoável de durabilidade do produto, imputa ao fornecedor o ônus de saná-lo” (
sic
).

E mais: a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC.

[...]

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012.)

In casu
, a expectativa de quem adquire uma impressora de valor elevado é de que esta cumpra com sua finalidade durante período de tempo considerável, apenas necessitando de revisões e manutenções periódicas, mas que não venha a apresentar problemas como aquele relatado nos autos (defeito inclusive que não conseguiu ser sanado pela assistência técnica, o que resultou na devolução do valor despendido pelo recorrido para o reparo).

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser mantida nesse aspecto, com a condenação solidária do recorrente e da assistência técnica à restituição ao recorrido do valor pago pelo produto defeituoso.

De outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelo recorrido em razão das várias tentativas em solucionar administrativamente o defeito apresentado no produto adquirido, tendo, inclusive, arcado com o custo do reparo (R$ 1.350,00) após ter sido negado o conserto pelo fabricante (recorrente); todavia, o vício não foi sanado pela assistência técnica, o que culminou com a devolução da quantia desembolsada pelo recorrido.

Entrementes, a sentença de origem merece parcial reforma, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) é elevado, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o vício apresentando no produto tenha representando uma ofensa de grande repercussão ao patrimônio imaterial do recorrido, especialmente em relação à sua honra, nome e imagem.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.